Tribunal: TCU
Processo: 012.583/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por parlamentares integrantes da Liderança do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) da Câmara dos Deputados em face de suposta liberação de recursos públicos, pelo governo federal, com o objetivo de influenciar a eleição à Presidência daquela Casa Legislativa; Considerando que o presente processo é de idêntico teor ao da representação TC Processo 000.717/2021-5 , tendo ambos os processos sido autuados com base no mesmo Ofício 332/2020, de 10/12/2020; e Considerando que a matéria já foi apreciada pelo Colegiado na Sessão de 26/5/2021, ocasião em que foi proferido o Acórdão 1219/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio da qual o Tribunal conheceu da representação e, no mérito, a considerou improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em informar os representantes sobre a prolação do Acórdão 1219/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 012.583/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.